Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO POSTERIOR JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.Evidenciada a boa-fé de adquirente de veículo, que somente veio a ter conhecimento de restrição anotada junto ao órgão de trânsito após o pagamento do preço e após realizada a vistoria prévia à transferência administrativa, deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico de compra e venda, garantindo-se à adquirente a manutenção na posse do veículo.

2. A mera comunicação de crime perante a autoridade policial não dispensa a prova da propriedade em juízo com o fim de ver reconhecida a invalidade do negócio jurídico de compra e venda de veículo.

3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (CPC/2015 26 parágrafo único).

4. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo da autora.